Tribunal: TJSP
Processo: 1002311-70.2017.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Divulgação em aplicativo de fotografia de adolescente em situação vexatória. Repercussão em redes sociais. Ilícito comprovado. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Divulgação em aplicativo de fotografia de adolescente em situação vexatória. Repercussão em redes sociais. Ilícito comprovado. Danos morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência. Indenização cabível no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002311-70.2017.8.26.0415, da Comarca de Palmital, em que é parte recorrente Ana
Beatriz Souza da Silva, Luciana Roma Sousa, RODRIGO SANTANA DA SILVA, é a
parte recorrida Rosinei Pereira Alvim Bertoncini, Maria Gabriela Bertoncini Rep.
Rosinei Pereira Alvim Bertoncini Menor representado.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 2/10
Voto no: 5206
Apelação no: 1002311-70.2017.8.26.0415
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Palmital
Foro de origem: Foro de Palmital
Vara de origem: 2a Vara
Juiz(a) de origem: LUIS FERNANDO VIAN
Recorrente: Ana Beatriz Souza da Silva, Luciana Roma Sousa, RODRIGO
SANTANA DA SILVA
Recorrido(a): Rosinei Pereira Alvim Bertoncini, Maria Gabriela Bertoncini Rep.
Rosinei Pereira Alvim Bertoncini Menor representado
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais. Divulgação em aplicativo
de fotografia de adolescente em situação vexatória.
Repercussão em redes sociais. Ilícito comprovado. Danos
morais. Peculiaridades do caso que autorizam sua
incidência. Indenização cabível no importe de R$
10.000,00 (dez mil reais). Sentença mantida. Adoção do
art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
81/85, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese na obrigação de fazer, com indenização por danos morais, em
decorrência de divulgação em aplicativo de fotografia de adolescente em situação
vexatória.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 3/10
“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos para condenar os réus RODRIGO SANTANA DA
SILVA e LUCIANA ROMA SOUZA a pagar à autora a
importância de R$ 10.000,00, devidamente acrescida de
correção monetária pela tabela prática do E. TJSP a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento
danoso. Diante da sucumbência mínima, condeno os réus ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
os quais fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do
art. 85 'caput' e §2o do Código de Processo Civil.
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) a
ilegitimidade da apelada, vez que a recorrente afirmou por diversas vezes que a
fotografia não era dela, não havendo, portanto, interesse e legitimidade; ii) se a parte
Apelada alega que não é sua a fotografia que circulou no aplicativo de mensagens, não
há que se falar em transtorno ou sofrimento psicológico, não cabendo danos morais; iii)
e em não havendo repercussão alguma, e tampouco houve dano, pois nada fora
comprovado nos autos, sequer um laudo psicológico; iv) de outra feita, não sendo este o
entendimento predominante, requer a condenação da Apelante ao pagamento de no
máximo 1 (um) salário mínimo, haja vista que ela faz juz ao beneficio de Justiça
Gratuita, pois é pessoa pobre e humilde, atendida pelo Convênio da D. Defensoria
Pública do Estado de São Paulo.
Recurso tempestivo (fls. 98/103) e sem preparo, vez que requerido o
benefício da gratuidade judiciária à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 4/10
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da
r. sentença (fls. 106/110).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
Ab initio, considerados os documentos de fls. 66/68, cumpre deferir os
benefícios da gratuidade judiciária tão somente para o processamento do presente
recurso.
No que concerne às alegações de ilegitimidade de parte, deve ser
ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em que demonstra-se suficientemente
motivada neste sentido:
“De início, a preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada.
A alegação de que não é a adolescente MGB quem aparece na
foto não tem o condão de afastar eventual ilícito. Isso porque a
simples vinculação do nome de alguém como sendo a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 5/10
que aparece em uma foto em situação tida como constrangedora
pode, em tese, ocasionar prejuízo a sua imagem-atributo.”
Tal preliminar, portanto, deve ser ser AFASTADA.
Pois bem. No mérito, em que pese a argumentação da parte apelante, a r.
sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como
razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 6/10
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Neste sentido, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, no que concerne às alegações da recorrente
quanto aos fatos:
“No mérito, a única questão controvertida é se a divulgação,
pela adolescente ABSS, da imagem de pessoa nua como sendo a
adolescente MGB configura ou não ato ilícito passível de
indenização, uma vez que no bojo da contestação não há
negativa de autoria. A propósito:
Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente
sobre as alegações de fato constantes da petição inicial,
presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: (...).
Ademais, os documentos acostados aos autos, cuja autenticidade
não foi questionada (art. 430 do CPC1), comprovam que a
adolescente ABSS efetivamente repassou as fotos por meio do
aplicativo. Pois bem. O nome, a imagem, a vida privada e a
honra das pessoas são direitos personalíssimos que gozam de
proteção legal e constitucional.
CC, Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por
outrem em publicações ou representações que a exponham ao
desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 7/10
CC, Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo
da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama
ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
CC, Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o
juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta
norma.
CF, Art. 5o, X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
Nessa toada, não há dúvidas de que a divulgação, não
consentida, de foto contendo nudez configura violação indevida
do nome, da imagem, da honra e da vida privada da pessoa a
quem se atribui à imagem. Não pairam dúvidas, portanto, de que
a situação narrada na inicial configura ilícito civil. E uma vez
configurado o ilícito, a indenização é de rigor, nos termos do art.
12 do Código Civil e do Art. 5o, inciso V, da CF.
Art. 5o, V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem;
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito
da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de
outras sanções previstas em lei.
Assim, o pedido indenizatório deve ser acolhido. Fixo o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 8/10
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando em
consideração a extensão do dano à imagem da autora, bem como
o meio de divulgação e sua capacidade de atingir um número
indeterminado de pessoas (whatsapp). Vale ressaltar, nesse
ponto, que o prejuízo é tanto que se mostra impossíveis acolher
a obrigação de fazer consistente em retirar a imagem do
aplicativo, ante a sua inviabilidade técnica, já que após o envio
as fotos permanecem no banco de dados de cada telefone celular
que a recebeu. Por sua vez, o pedido de retratação deve ser
indeferido, pois, no entender do juízo a atribuição de um fato à
vítima é pressuposto para o acolhimento do referido pedido e,
no caso concreto, pesar da incerteza sobre a veracidade da
imagem, nenhum fato foi atribuído à adolescente MGB. Enfim,
os pais da adolescente ABSS devem responder pelo ilícito, nos
termos do art. 932, inciso I, do CC.”
Assim também entende a jurisprudência deste E. TJSP:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora
que alegou ter enviado aos 12 anos de idade uma foto sua nua a
um colega e este 3 anos depois "ressuscitou" a foto e fez uma
montagem com a foto de outro colega, tendo publicado em um
grupo de aplicativo de mensagens. Pedido de danos morais em
R$ 100.000,00. Sentença condenando em R$ 15.000,00.
Inconformismo do réu. Preliminar de nulidade da sentença.
Afastada. Manifestação posterior do Ministério Público. Foto da
autora nua não comprovada nos autos. Conversas proferidas em
aplicativo de mensagens que trouxeram malefícios á autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 9/10
Danos morais devidos. Quantum indenizatório mantido, em
atenção ao princípio da dupla finalidade da reparação. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001212-54.2018.8.26.0666;
Relator
(a): Coelho
Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur
Nogueira - Vara Única; Data do Julgamento: 01/10/2019; Data
de Registro: 01/10/2019)
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pois verifica-se que na r. sentença foi
fixado em 15% (quinze por cento), portanto, pelo presente, majoro para 17% (dezessete
por cento), em razão do trabalho realizado em grau recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002311-70.2017.8.26.0415 - Voto no: 5206*allm 10/10
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar e NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)